Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0714392-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PERDA DO OBJETO PARCIAL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REQUISITÓRIO APARTADO. POSSÍVEL. 1. O repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça, consubstanciado no enunciado da Súmula 345 do STJ, firmou o entendimento que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, como no caso em apreço, ainda que não embargadas. Precedentes. Pretensão recursal prejudicada, em virtude da reconsideração parcial da decisão agravada. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório apartado, consoante a interpretação da norma do §4o do art. 22 do Estatuto da OAB. Precedentes. 3. Recurso parcialmente conhecido; nesta, deu-se provimento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que deve ser fixado o valor dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do valor do crédito exequendo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, infirmar as assertivas de que “Em linha de princípio, o pedido de fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento, que fora postergada, por determinação do decreto sentencial, para após a liquidação da sentença, não consta dos capítulos da decisão agravada” (ID Num. 18173077 - Pág. 3) e de que “Assim, o juízo da instância prima deve ser devidamente provocado para apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância” (ID Num. 18173077 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017